Tribunal: TJMT
Processo: 1007382-70.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007382-70.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Social]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), VANILDA DE FATIMA MAIA - CPF: 034.436.251-50 (RECORRIDO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. PROFESSOR. FÉRIAS PROPORCIONAIS. DESCONTO DE FÉRIAS COLETIVAS. LEGALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

inominado
contra
sentença

que

condenou
o
ente

público
a
restituir

valores

descontados

na

rescisão

contratual
de
professora

temporária
, sob o
fundamento
de
ilegalidade
do
abatimento

referente
a 15
dias
de
férias

coletivas

usufruídas
no
primeiro

semestre
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em

definir
a
legalidade
do
desconto

nominado
“DESC FERIAS COLETIVAS”
na

rescisão
de
contrato
de professor
temporário

que

não

completou
o
período

aquisitivo
de 12 meses, mas
usufruiu
de 15
dias
de
férias

coletivas

remuneradas
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O professor
contratado

temporariamente

faz

jus
a 45
dias
de
férias

anuais
,
contudo
, o
direito
à
integralidade
do
período

pressupõe
o
cumprimento
do
período

aquisitivo
de 12 meses de
efetivo

exercício
.

4. O
desconto

realizado

na

rescisão

contratual
, a
título
de
férias

coletivas
,
constitui

mero

ajuste

contábil
para
compensar

os
15
dias

já

usufruídos
e
remunerados
no
decorrer
do
contrato
,
evitando
o
pagamento

em

duplicidade
e o
enriquecimento

ilícito
do
servidor
,
uma

vez

que

a

indenização

proporcional

foi

calculada
com base
em
45
dias
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Recurso

provido
.

Tese
de
julgamento
: 1. O professor
contratado

temporariamente

que

não
completa o
período

aquisitivo
de 12 meses
tem

direito

às

férias

proporcionais
,
calculadas
com base no
direito
total de 45
dias

anuais
. 2. É
legítimo
o
desconto
,
na

rescisão

contratual
, do
período
de
férias

coletivas

já

usufruído
e
remunerado

pelo
professor
temporário
,
tratando
-se de
ajuste

contábil
para
evitar
o
pagamento

em

duplicidade
e o
enriquecimento

ilícito
.

Dispositivos

relevantes

citados
: Lei
Complementar
Estadual
no
50/1998, art. 54; Lei
no
9.099/95, art. 55.

Jurisprudência

relevante

citada
: TJMT, IRDR 1002789-40.2021.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Tema 4;
Turma

Recursal

Cível
, RI 1010344-89.2024.8.11.0037, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira
Turma

Recursal
, j. 28/08/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1007382-70.2025.8.11.0001

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido
:
VANILDA DE FATIMA MAIA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

VANILDA DE FATIMA MAIA

ajuizou

reclamação

em
face do
ESTADO DE MATO GROSSO
.
Noticiou

que
: a) é
professora

contratada
pela
Secretaria
de Estado de
Educação
; b)
como

professora

contratada

em

caráter

temporário

que

exerce

atividades

dentro
da sala de aula,
faz

jus
a 45
dias
de
férias
; c)
conforme

Portaria
no 1494/2023-GS/SEDUC/MT,
que

determinou

férias

coletivas
para
servidores
da
Secretaria
de Estado de
Educação
,
teve
o
desconto

em

seu

holerite
de 15
dias
de
férias

coletivas
; d)
tal

desconto
é
indevido
, pois as
férias

coletivas

foram

descontadas

sem

sua

anuência
,
violando

seu

direito

constitucional à remuneração integral. Requereu a condenação da parte

reclamada
à
restituição
do valor
descontado

indevidamente
a
título
de
férias

coletivas
, no
montante
de R$ 3.893,50,
bem

como

indenização

por

danos

morais
.

O
juízo
singular
concluiu

que
: a) a
legislação
de
regência
da
categoria

prevê

que
as
férias
dos
professores
da rede
estadual
de
educação

são
de 45
dias
,
divididos

em

dois

períodos
de 30 e 15
dias
; b) a
mesma

legislação

estende
tais
benefícios

aos

servidores

contratados

temporariamente
; c) é
ilegal
o
desconto

realizado
pela
parte

reclamada
. Ao final
proferiu

sentença
de
procedência

parcial
dos
pedidos

formulados

na

inicial
, para
condenar
a
parte

reclamada
a
restituir
o valor
referente

ao

período
de
dezembro
/2023 (
descontos
de
férias

coletivas
).

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
.
Sustentou

que
: a)
os

professores

contratados

temporariamente

adquirem
o
direito
a
férias

após
o
efetivo

exercício
de 12 meses,
conhecido

como

período

aquisitivo
; b)
não

preenchido
o
período
de 12 meses, o
pagamento
das
férias

ocorre
de modo
proporcional
; c) a
parte

reclamante

usufruiu
das
férias

coletivas
de 15
dias

ocorridas

ao
final do 1o
semestre
e
recebeu
a
remuneração

equivalente
a 30
dias
de
trabalho
,
ainda

que

tenha

trabalhado

somente
15
dias
; d) o
ajuste
dos
valores

ocorreu

na

rescisão

contratual

em

dezembro
/2023,
porque
o Estado
indenizou
as
férias

proporcionais
da
parte

reclamante
com base
em
45
dias
; e) para
não

pagar

em

duplicidade

pelo

período

já

usufruído
pela
parte

reclamante
(15
dias
no 1o
semestre
),
lançou
o
desconto

nominado
de "DESC FÉRIAS COLETIVAS - 15
dias
"; f) a
rubrica
"DESC FERIAS COLETIVAS" é
apenas
um
artifício

contábil
para
compensar

na

rescisão
as
férias

que
o professor
temporário

já

gozou
.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar

improcedentes

os

pedidos

iniciais
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

sido

intimada
(ID/PJe2 324705901),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

No
Ofício

no
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa

que

somente
se
manifestará

nos

processos

que

envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à

análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Férias
de
professores
.

O
direito
de
férias
do professor do Estado de Mato Grosso
está

regulamentado

pelo

artigo
54 da Lei
Complementar
Estadual no 50/1998:

“Art. 54 O professor e
os

demais

profissionais

em

efetivo

exercício
do cargo
gozarão
de
férias

anuais
:

I -
de
45 (
quarenta
e
cinco
)
dias
para o professor, a saber:

a) 15 (quinze)
dias
no
término
do 1°
semestre

previsto
no
calendário

escolar;

b) 30 (
trinta
)
dias
no
encerramento
do
ano

letivo
de
acordo
com o
calendário
escolar.”

Ademais
, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
em

sede
de
Incidente
de
Resolução
de
Demandas

Repetitivas
(IRDR),
firmou
a
seguinte

tese
:

“
i
)
Os

professores

integrantes
da
carreira
dos
Profissionais
da
Educação

Básica
do Estado de Mato Grosso,
que

exercem
as
suas

atividades

dentro
da sala de aula, e
os

professores

contratados
,
em

caráter

temporário
,
fazem
jus a
quarenta
e
cinco
(45)
dias
de
férias
,
nos

termos
do
artigo
54, I e § 1o, da Lei
Complementar
do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de
outubro
de 1998, com a
redação
dada pela Lei
Complementar
do Estado de Mato Grosso no 104, de 22 de
janeiro
de 2002; e
ii
) O
adicional
de um
terço

deve

incidir

sobre

os

quarenta
e
cinco
(45)
dias
de
férias
para
os

professores

integrantes
da
carreira
dos
Profissionais
da
Educação

Básica
do Estado de Mato Grosso,
que

exercem
as
suas

atividades

dentro
da sala de aula,
bem

como
para
os

professores

contratados
,
em

caráter

temporário
. (TJMT. IRDR. 1002789-40.2021.811.0000. Des. Luiz Carlos da Costa. Tema 4)”

O professor
temporário
,
que

tem

direito
a 45
dias
de
férias
e
usufrui
de
férias

coletivas
de 15
dias

em

junho
, mas
cujo

contrato

possui

vigência
inferior a 12 meses (
período

aquisitivo
de
férias
),
tem

direito
à
indenização
das
férias

proporcionais
.

Contudo
, se
a

indenização

rescisória
for
calculada
com base
em
45
dias
, é
legítimo
o
desconto

correspondente

aos
15
dias

já

gozados
e
remunerados

em

junho
, a
fim
de
evitar
o
pagamento

em

duplicidade
e o
consequente

enriquecimento

ilícito
.

Nesse
sentido

já

manifestou

esta

Turma

Recursal
:

“
Ementa
: DIREITO
ADMINISTRATIVO
. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA TEMPORÁRIA. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. DESCONTO DE FÉRIAS COLETIVAS. NECESSIDADE DE PERÍODO AQUISITIVO DE 12 MESES. LEGALIDADE DO DESCONTO. RECURSO PROVIDO. (...)
Tese
de
julgamento
: “1. O professor
contratado

temporariamente

tem

direito
a 45
dias
de
férias
com
terço

constitucional
,
desde

que

cumprido
o
período

aquisitivo
de 12 meses de
efetivo

exercício
. 2. O
não

cumprimento
do
período

aquisitivo

autoriza
o
pagamento

proporcional
e
legitima
o
desconto
de
férias

coletivas
. 3. O
desconto
de
férias

coletivas

encontra
amparo no
Decreto

estadual

no
656/2020,
configurando

ato

administrativo
regular”. (...) (N.U 1010344-89.2024.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
28/08/2025,
publicado
no DJE 28/08/2025)”

No
caso

concreto
, a
ficha

financeira
(ID/PJe2 324705889) e o
holerite
de
rescisão
(ID/PJe2 324705886)
demonstram

que
a
parte

reclamante

foi

admitida

em
5/4/2023 e
desligada

em
20/12/2023,
não

completando
o
período

aquisitivo
de 12 meses.

Apesar

disso
, a
servidora

usufruiu
de 15
dias
de
férias

coletivas
no
meio
do
ano
,
recebendo
a
remuneração
integral do
mês
, e,
na

rescisão
, o Estado
indenizou
as
férias

proporcionais
com base
em
45
dias
.

Dessa
forma
, o
desconto

nominado
“DESC FERIAS COLETIVAS”
corresponde

a
um
mero

ajuste

contábil
para
compensar
o
período

já

usufruído
e
remunerado
,
não

configurando

qualquer

ilegalidade
.

Portanto
, a
sentença

deve
ser
reformada
para
julgar

improcedente
o
pedido
de
restituição
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço
do
recurso
e
dou-lhe

provimento
para
reformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo
de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025